Tribunal: TJMT
Processo: 1014788-79.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014788-79.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HELENA MARIA DA SILVA DUARTE - CPF: 008.777.851-39 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. TEMA 106 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência específica na qual a parte Recorrente pleiteia a condenação do Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá em obrigação de fazer consistente no fornecimento de suplementação alimentar de Nutri Enteral ou Trophic Ep ou Isosource ou Nutrison Protein Plus Energy ou Fresubin Hp Energy, Além do Equipo e Frasco Para Dieta Enteral 300 Ml, por tempo indeterminado, conforme prescrição médica.

2.

A Tese firmada ao
Tema Repetitivo nº 106 do STJ
, é no sentido de que a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade
ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii)
incapacidade financeira
de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de
registro do medicamento na ANVISA
, observados os usos autorizados pela agência.

3.

Requisitos não comprovados, ausência de comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS.

4.

Mera apresentação de receita médica não é suficiente para suprir o requisito autorizador de imposição da obrigatoriedade ao ente público em fornecer medicamento, conforme acertado entendimento fixado pelo Juízo de primeiro grau.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto.

6.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

7.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a execução suspensa, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024